Tribunal: TJDFT
Processo: 0742153-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em cumprimento provisório de sentença coletiva, homologou os cálculos apresentados pelo credor e deu por encerrada a fase de liquidação de sentença. O executado, BANCO DO BRASIL S/A, alega a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o chamamento ao processo dos demais devedores solidariamente condenados, com base no art. 130, III, CPC, bem como aponta que deveria ser feita liquidação por artigo, com perícia contábil. Subsidiariamente, afirma excesso de execução, impugnando o índice de atualização monetária e de juros de mora utilizado pelo devedor. Com base nisso, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento. Contrarrazões em id. 33104234. É a suma dos fatos. Transcrevo a r. decisão agravada: Inicialmente, em relação à cédula 87/01105-0, observo que não houve atualização monetária no percentual de 84,32% sobre o saldo de 03/1990, razão pela qual não existe interesse de agir do autor, no que tange ao referido título. Inclusive, o próprio autor já chegou a essa conclusão, conforme manifestação de ID 107312865. Assim, extingo o feito sem resolução do mérito, no que tange à cédula 87/01105-0, ante a inexistência de título executivo que autorize a liquidação ou o cumprimento de sentença, conforme disposto no artigo 485, IV, do CPC. Ademais, intimado sob ID 107737193, a parte ré quedou-se inerte, razão pela qual, entendo que os cálculos apresentados pelo autor, referente aos créditos oriundos das operações de financiamento rural, alcançada pelo acórdão proferido no REsp 1.319.242/DF, objeto da ACP, referente às cédulas de crédito no 88/00216-0 e 90/00002-1, encontram-se corretos. Diante do exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo autor sob ID 106926306, para liquidar o valor devido pelo ré no montante de R$ 110.977,67 atualizado em 07/10/2021, referente às cédulas de crédito no 88/00216-0 e 90/00002-1, e dando por encerrada a fase de liquidação de sentença. Preclusa a presente decisão, intimem-se as partes para requererem o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Agrava o executado, BANCO DO BRASIL S/A, alegando a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o chamamento ao processo dos demais devedores solidariamente condenados, com base no art. 130, III, CPC, bem como aponta que deveria ser feita liquidação por artigo, com perícia contábil. Subsidiariamente, afirma excesso de execução, impugnando o índice de atualização monetária e de juros de mora utilizado pelo devedor. Ocorre que, compulsando os autos de origem, verifica-se que já foi proferida decisão no seguinte sentido: Trata-se de liquidação provisória da sentença proferida na ACP 94.008514-1, referente aos créditos oriundos das seguintes operações de financiamento rural, alcançada pelo acórdão proferido no REsp 1.319.242/DF, objeto da ACP: Cédula 87/01105-0, Cédula 88/00216-0 e Cédula 90/00002-1. O AGI no 0724972-26.2020.8.07.0000 fixou este Juízo como competente (ID 92571198). Em defesa apresentada sob ID 97818144, o Banco do Brasil suscita: (1) prescrição do direito de exibição de documentos; (2) a incompetência do juízo interesse da União e Banco Central do Brasil e escolha aleatória; (3) a necessidade formação de litisconsórcio passivo necessário com o Banco Central do Brasil e da União; e (4) carência de ação e ausência de interesse de agir. A parte autora se manifestou sob ID 99354104. Intimada sob ID 102537384, a parte ré quedou-se inerte. Decido. Inicialmente, verifico sob ID 101288080 - Pág. 2, que há informações nos autos que as cédulas objeto do feito foram liquidadas e não foram cedidas. Assim, descadastre-se a União. Int. Não obstante, passo a analisar as teses suscitadas pelo réu. Como não houve o trânsito em julgado da ação civil pública n. 94.0008514-1, não há falar em prescrição da pretensão do credor de ter acesso aos documentos essenciais ao recálculo do seu débito. Ademais, a guarda dos documentos elucidativos dos cálculos é ônus do executado, conforme art. 524, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil (Acórdão 1243867). Não há falar em competência da Justiça Federal – consequência do chamamento ao processo do Banco Central do Brasil e da União – porque a condenação imposta no título executivo foi solidária e, como tal, cabe ao autor a escolha do polo passivo, não sendo necessária a formação do litisconsórcio. Tampouco é o caso de acolher o chamamento ao processo, pois é instrumento típico da fase de conhecimento e seu objetivo é a constituição de título executivo contra os demais devedores solidários. Na fase de conhecimento, todos foram demandados. Caso pretenda reaver eventual quantia dispendida nesse processo, poderá ajuizar ação de regresso. No que concerne à competência territorial, a matéria já foi decidida em agravo de instrumento. Indefiro, também, o pedido de extinção da ação por falta de interesse de agir, ante a necessidade de comprovação da efetiva quitação do financiamento, pois os próprios demonstrativos apresentados pela ré demonstram que houve a quitação. Portanto, o autor instruiu o feito com o documento necessário à prova do seu direito, cabendo à parte ré, em virtude da inversão do ônus da prova (art. 373, §1o, do CPC), demonstrar a impossibilidade do direito invocado. Ademais observo que o processo apenas deve seguir como liquidação de sentença se não fosse possível a verificação do valor correto do débito após a apresentação dos documentos (extratos da conta vinculada ao financiamento, tabela com evolução do débito, de forma analítica e inteligível, comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados pelo mutuário, referentes às 3 cédulas de crédito rural, objeto do feito. Nos IDs 101288080, 101288080 e 101288080 foram apresentados os extratos dos referidos contratos, momento em que se tornou possível analisar se o feito deve seguir como liquidação provisória ou como cumprimento provisório de sentença. Da análise dos extratos juntados nos autos, verifico que consta o valor dos recursos liberados, a evolução do saldo devedor e os pagamentos realizados, sendo documentos hábeis para embasar o cálculo. Nesse contexto, deve ser presumida a veracidade dos documentos apresentados, não podendo tal presunção ser afastada por meio de alegações genéricas e ausentes de fundamentação e comprovação. Deve-se presumir que a transcrição dos documentos originais para o meio digital foi realizada de forma fidedigna, somente podendo ser afastada tal presunção por meio de elementos que minimamente demonstrem a incorreção dos lançamentos. Em razão do exposto, indefiro a impugnação ao extrato da conta vinculada às cédulas de crédito rural, sendo documento hábil para embasar o cálculo da execução. Prejudicada a apreciação dos pedidos de apresentar novos documentos (microfilmagem), slips bancários, aditivos e extratos. Assim, preclusa a oportunidade recursal, intime-se a parte credora para apresentar novo demonstrativo do débito, observando-se o documento apresentado pelo réu, bem como o estipulado na cédula de crédito rural, no prazo de 15 (quinze) dias. (id. 104279624) Contra tal decisão não foi interposto qualquer recurso. Adveio, então, a apresentação dos cálculos pelo exequente, conforme determinação do Juízo, mas contra a planilha apresentada o devedor não apresentou impugnação. Nesse contexto, sobreveio a decisão agravada, apenas homologando os cálculos do credor. Portanto, as questões trazidas no presente agravo, relativamente a chamamento ao processo, tipo de liquidação e excesso de execução, estão acobertadas pela preclusão, pois já foram decididas pelo MM. Juiz e não foram objeto de recurso no momento adequado. Portanto, o presente agravo não preenche os requisitos de admissibilidade. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização prevista no artigo 932, inciso III, do CPC. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator